Tribunal: TJSP
Processo: 2034032-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS COM REPETIÇÃO PROGRAMADA – Possibilidade – Bloqueio de ativos financeiros com repetição automática e programada pelo prazo de quinze dias que, no caso, se afigura medida razoável e proporcional, sem risco ao comprometimento da continuidade das atividades empresariais da devedora – Inviável, porém, a manutenção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS COM REPETIÇÃO PROGRAMADA – Possibilidade – Bloqueio de ativos financeiros com repetição automática e programada pelo prazo de quinze dias que, no caso, se afigura medida razoável e proporcional, sem risco ao comprometimento da continuidade das atividades empresariais da devedora – Inviável, porém, a manutenção de bloqueio permanente por tempo indeterminado, sem prejuízo de novo requerimento pelo exequente - RECURSO PROVIDO EM PARTE.